Tribunal: TJMT
Processo: 1044183-64.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044183-64.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE VÍCIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a exigibilidade da multa administrativa imposta no Processo Administrativo n° 2017160043 e consolidada na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n° 2022586314, no valor de R$ 65.524,68. O recorrente alega nulidade da CDA por ausência de requisitos essenciais, violação ao devido processo legal administrativo e inconstitucionalidade da sanção, sob o argumento de confisco e desproporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da CDA diante da alegada ausência de requisitos essenciais; (ii) examinar a regularidade do processo administrativo sancionador à luz do devido processo legal; e (iii) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A CDA preenche os requisitos do artigo 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80, contendo identificação do devedor, valor da dívida, origem e natureza do crédito e fundamento legal da cobrança.

4. Nos termos do artigo 3º da Lei de Execuções Fiscais, a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao executado demonstrar, de forma inequívoca, eventual nulidade, o que não foi feito no caso concreto.

5. O processo administrativo instaurado pelo PROCON observou o contraditório e a ampla defesa, assegurando ao apelante a possibilidade de manifestação e produção de provas, não havendo qualquer violação ao devido processo legal.

6. O Poder Judiciário não pode reavaliar o mérito de atos administrativos sancionatórios, salvo nos casos de manifesta ilegalidade, inexistente na hipótese.

7. A multa foi aplicada com base no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e no Decreto nº 2.181/97, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo graduada conforme a gravidade da infração e a condição econômica do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) regularmente emitida goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao devedor o ônus de demonstrar eventual nulidade.

2. O devido processo legal administrativo é observado quando há garantia de contraditório e ampla defesa ao sancionado.

3. A multa administrativa aplicada pelo PROCON deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima quando fundamentada na legislação e graduada conforme a infração e a condição econômica do infrator.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., nos autos dos embargos à execução fiscal, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais – MT, nos autos dos Embargos à Execução nº 1044183-64.2022.811.0004, que julgou improcedentes os pedidos do embargante e manteve a validade da multa aplicada pelo PROCON-MT.

O Apelante ajuizou embargos à execução fiscal com o intuito de anular ou, alternativamente, reduzir a multa administrativa imposta pelo PROCON-MT, argumentando a desproporcionalidade do valor arbitrado, bem como a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), sob alegação de que esta não preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/1980.

Na sentença recorrida, o magistrado entendeu que a penalidade aplicada pelo PROCON-MT foi corretamente fundamentada e proporcional, considerando a capacidade econômica do infrator e o potencial lesivo da infração às relações de consumo, razão pela qual manteve a exigibilidade da multa e rejeitou os embargos à execução.

Em suas razões de apelação, o Banco Bradesco sustenta, em síntese:

(i) A nulidade da CDA, por ausência dos requisitos exigidos pelo art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/1980 e art. 203 do CTN, comprometendo a exigibilidade da dívida;

(ii) A ilegalidade da multa, diante da ausência de motivação concreta e da falta de análise da realidade fática apresentada pelo Apelante na esfera administrativa;

(iii) O caráter confiscatório e desproporcional da penalidade, com violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;

(iv) A necessidade de redução do valor da multa aplicada, caso não seja reconhecida a nulidade da CDA, de modo a evitar enriquecimento indevido do Estado.

Por fim, requer o provimento da apelação, para que seja declarada a nulidade da CDA e, alternativamente seja reduzida a multa aplicada. (id 260280688)

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção do Ministério Público, em feitos dessa natureza.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A., contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a exigibilidade da multa imposta no Processo Administrativo n° 2017160043, consolidada na Certidão de Dívida Ativa n° 2022586314, no montante de R$65.524,68 (sessenta e cinco mil quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos).

Em síntese, o Recorrente afirma a nulidade da CDA por ausência dos requisitos essenciais, especialmente a identificação precisa da infração e do fundamento legal; a violação ao devido processo legal no curso do processo administrativo que originou a multa; bem como a inconstitucionalidade da sanção, sob alegação de ter caráter confiscatório e ser desproporcional a multa aplicada.

A CDA objeto da execução fiscal encontra-se devidamente formalizada, atendendo aos requisitos do artigo 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), que exige, entre outros elementos: identificação do devedor; valor da dívida; origem e natureza do crédito; fundamento legal da cobrança.

Além disso, o artigo 3º da Lei de Execuções Fiscais confere à CDA presunção de certeza e liquidez, cabendo ao executado o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, eventuais vícios que comprometam sua validade.

No caso concreto, o apelante não trouxe qualquer prova cabal apta a afastar essa presunção. A alegação genérica de ausência de elementos essenciais não se sustenta, uma vez que a CDA detalha o débito e sua origem no Auto de Infração lavrado pelo PROCON, órgão competente para a fiscalização das relações de consumo.

Com relação à tese de violação ao devido processo legal administrativo também não prospera. A multa foi aplicada em decorrência de Processo Administrativo/Auto de infração nº 2017160043, em razão de infrações constatadas, no valor inicial de

R$35.000,00 (trinta e cinco mil).

O procedimento instaurado pelo PROCON obedeceu às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo assegurado ao apelante o direito de se manifestar e produzir provas.

Conforme reiterada jurisprudência, não cabe ao Poder Judiciário reavaliar o mérito de atos administrativos sancionatórios, salvo nos casos de manifesta ilegalidade, o que não se verifica na espécie:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL - DEVIDO PROCESSO LEGAL - OBSERVÂNCIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Ausentes vícios que maculem o processo administrativo , que observou o devido processo legal, escorreita a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON , com amparo nos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 18, I, do Decreto n.º 2.181/97. 2. Não há violação ao princípio da motivação quando a decisão administrativa demonstra todos os motivos que ensejou a aplicação da multa pelo órgão de defesa do consumidor. 3. Recurso provido. (N.U 1008667-39.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

O apelante não comprovou a existência de qualquer irregularidade que pudesse justificar a anulação do ato administrativo sancionador.

Depreende-se dos autos que o PROCON-MT contatou que o Apelante “
não disponibiliza o atendimento prioritário IMEDIATO as pessoas acompanhadas por criança de colo
”. (Id. 260280671)

Sobre o
quantum
aplicado a título de multa pelo PROCON, este respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixada com base nos critérios do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e do Decreto nº 2.181/97, não havendo que se falar em caráter confiscatório.

A jurisprudência tem reconhecido a validade das multas administrativas aplicadas por órgãos de defesa do consumidor, desde que fundamentadas na legislação e proporcionais à infração, devendo ser suficiente para coibir práticas infracionais e desestimular reincidências, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DISCRICIONARIEDADE DO ATO – DEVER DE MOTIVAÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALIDADE –RECEBIMENTO DA QUANTIA OU REALIZAÇÃO DE ACORDO ENTRE A EMPRESA E O CONSUMIDOR – IRRELEVÂNCIA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –– VALOR MANTIDO – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57, DO CDC – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO OBSERVADOS - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11º, DO CPC)– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor refere-se ao poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas a infrações dos fornecedores às legislações consumeristas. 2. Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não ficou constatada a existência de vícios que possam macular o procedimento, não há que se falar em sua nulidade, tampouco da multa nele aplicada ou, ainda, em sua modificação pelo poder judiciário. 3. A multa aplicada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa as normas do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade, visando desestimular o fornecedor a voltar a cometer outras infrações, nos termos do art. 57, do Código de Defesa do Consumidor. 4. A realização de acordo extrajudicial entre as partes não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo PROCON/MT, o qual, em tais casos, não atua em defesa exclusiva do lesado, mas em proteção da coletividade. 5. Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2º, do art. 85, do CPC. 6. Recurso não provido. Sentença mantida.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006848-84.2017.8.11.0041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 28/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024)

No caso concreto, o valor da multa – R$35.000,00 (trinta e cinco mil), foi graduado dentro dos limites legais, levando em conta a natureza da infração (ofensa à legislação federal de proteção ao consumidor), e a condição econômica do apelante, uma instituição financeira de grande porte.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios sucumbenciais 1% sobre o valor atualizado da causa, considerando o desprovimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025